Tribunal: TJDFT
Processo: 0750646-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750646-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO SERTANEJO LTDA - ME AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo POSTO SERTANEJO LTDA - ME em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0726996- 29.2017.8.07.0001, pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que na decisão de ID 68891146, teria reconhecido que os bens da empresa em recuperação judicial não podem ser atingidos por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação judicial, sob pena de prejudicar o soerguimento da empresa e a execução do plano recuperacional, entretanto, manteve a constrição sobre o imóvel de matrícula de n. 190.587 no CRI de Luziânia, 1a Circunscrição. O agravante alega que se trata de Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravada PETROBRÁS S.A em face da Agravante, na qual alega ser credora do valor de R$ 907.315,12, relativo ao inadimplemento de parcelas do Contrato de Mútuo de Dinheiro, celebrado em 23/02/2013. Narra o agravante que, diante da “... problemática desencadeada pela crise nacional e internacional que abalou as estruturas de todos os segmentos sociais, propiciou o agravamento da crise de liquidez de curto prazo, situação que a levou a buscar os benefícios contidos na Lei n. 11.101/05, dada a transitoriedade de sua situação, com a certeza de que tal estado de gravidade é passageiro. Diante de tal necessidade, a Agravante, juntamente com as demais empresas do Grupo Passarela, no dia 03 de maio de 2018, apresentou pedido de recuperação judicial perante a 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia, lhes sendo deferido, oportunamente, nos autos do processo n. 5181496.12.2018.8.09.0100, o processamento de sua recuperação judicial.” Assevera que, apesar disso, o douto Juízo a quo, mesmo reconhecendo os bens da agravada não podem ser atingidos por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação judicial, manteve a constrição sobre o imóvel de matrícula de n. 190.587 no CRI de Luziânia, 1a Circunscrição. Insurge-se contra este ponto da decisão. Frisou que “em 08/07/2020, a Agravada distribuiu por dependência aos autos da Recuperação Judicial n. 5181496-12.2018.8.09.0100 o processo n. 5332673-52.2020.8.09.0100, cujo objetivo é habilitar o crédito executado nos autos do processo n. 0726996-29.2017.8.07.0001 no plano recuperacional do Grupo Passarela, do qual a Agravante faz parte”. Pugna pela tutela de urgência, para levantar a constrição sobre o imóvel de matrícula n. 190.587 de propriedade da empresa Agravante, ao argumento de que sua atividade econômica pode ser comprometida, caso mantida a penhora. Ao final requer o provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar, para reformar parcialmente a r. decisão agravada, e desconstituir a penhora. Comprovação de recolhimento do preparo no ID 22031818. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se da produção de efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o trecho que interessa da r. decisão agravada, verbis: “(...) Ante a notícia e comprovação de que fora deferida ao executado a recuperação judicial (ID 66168425 e seguintes), e na forma do art. 52, III, da Lei no 11.101/2006, suspendo o curso processual da presente execução. Retifique-se a autuação, cadastrando o termo “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”. (...) Ante o exposto, comunique-se ao Juízo da recuperação a existência da penhora do imóvel, haja vista que, a priori, é o único competente para decidir todas as questões que envolvam o patrimônio da recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento. Caberá a ele determinar a essencialidade ou não do imóvel penhorado para o funcionamento da sociedade empresarial, mantendo ou desconstituindo a constrição.” Denota-se, pois, que o Juízo a quo suspendeu a execução, pois observou a existência de processo de recuperação judicial em que está envolvida a agravante, e depois remeteu a decisão quanto a constrição do bem ao respectivo Juízo que processa a ação recuperacional. Com a devida vênia aos respeitáveis argumentos do agravante, mas o douto juízo a quo, em princípio, caminhou bem ao remeter a decisão quanto a constrição do bem ao Juízo que processa a recuperação judicial, pois cabe a este zelar pelo processo de soerguimento da empresa, inclusive, protegendo o patrimônio da empresa contra eventuais atos temerários de seus sócios/proprietários. A propósito, inexiste informação de que o Juízo que processa a recuperação judicial foi instado a afastar a penhora, em tese, agora, sob sua jurisdição. Também não há qualquer informação concreta de algum ato expropriatório decorrente da penhora do imóvel capaz de impedir ou mesmo comprometer a atividade econômica da empresa agravante. Outrossim, uma vez suspensa a ação de execução, paralisam-se os atos expropriatórios próprios, portanto, em princípio, não se vislumbra perigo de comprometimento da atividade econômica, ou mesmo algum dano ou risco ao resultado útil ao processo. Logo, ausentes os requisitos legais, nega-se a liminar, e remete-se o exame da controvérsia ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator